Tribunal: TJSP
Processo: 2146279-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a apreensão de utensílios normalmente utilizados para a traficância e as circunstâncias da prisão são conjunturas

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a apreensão de utensílios normalmente utilizados para a traficância e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória. Pedido amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, não é um iniciante no meio criminoso, pois apresenta passagens quando adolescente – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146279-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são impetrantes INGRID
DE OLIVEIRA ORTEGA e GABRIELLA GOMES SORRILHA e Paciente KAUÊ
EDUARDO DIAS LADÉIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000
Impetrantes: INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA e GABRIELLA GOMES
SORRILHA
Paciente: KAUÊ EDUARDO DIAS LADÉIA
Comarca: Assis
Voto no 29134
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A
significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem
como a apreensão de utensílios normalmente utilizados para a
traficância e as circunstâncias da prisão são conjunturas que
demonstram a necessidade da manutenção da medida
excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente está praticando a venda espúria A
soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa
prática da traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime
gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória. Pedido
amparado
na
Recomendação
62/2020,
do
CNJ

Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da
benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que
o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar
a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está
preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que
demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a
população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva
visto que contaria com meios para isso, não é um iniciante no
meio criminoso, pois apresenta passagens quando adolescente
É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária
que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência,
nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelas
advogadas INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA e GABRIELLA GOMES
SORRILHA, em favor do paciente KAUÊ EDUARDO DIAS LADÉIA,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 02aVara Criminal da Comarca de Assis.
Informam que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo
que a prisão foi convertida em preventiva.
Alegam que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente carece de fundamentação idônea.
Informam que o paciente é jovem, estudante,
primário, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa.
Aduzem que a decisão que reavaliou a
necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente inovou na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fundamentação a respeito da necessidade da prisão com base na quantidade
de droga apreendida. Além disso, o paciente se encontra encarcerado há
cerca de seis meses.
Sustentam que é cabível a substituição da
prisão preventiva, por medida cautelar diversa do encarceramento, devendo
ser observado o teor da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, em face da atual pandemia do COVID-19.
Pleiteiam, assim, liminarmente, a revogação
da prisão preventiva, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este Relator (fls. 164/167), prestadas as
informações de praxe (fls. 170/202), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou para que a ordem seja denegada (fls. 207/213).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Conforme
informações
prestadas
pela
autoridade coatora: “Trata-se de processo que tramita perante este Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Direito da Segunda Vara Criminal e da Violência Doméstica e
Famililar contra a Mulher, da Comarca de Assis, em que o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40,
III, ambos da Lei 11.343-2006. Consta da denúncia que "no dia 10
de janeiro de 2020, por volta das 14h28min, na Rua Rio Claro, no
280, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Assis, KAUE
EDUARDO DIAS LADEIA, qualificado às fls. 08/17, t r a z i a
c o n s i g o , n a s p r o x i m i d a d e s d e u m a e s c o l a , e
m a n t i n h a e m d e p ó s i t o , s e m a u t o r i z a ç ã o l e g a l , p a r a
posterior entrega ao consumo de terceiros, respectivamente, 30 (trinta)
porções de maconha, com o peso de aproximadamente 6 0 , 1 4 g
(sessenta g r a m a s g r a m a s e q u a t r o z e d e c i g r a m a s ) ,
a l é m
d e
1
( u m a )
p o r ç ã o
de
haxixe,
com
peso
de
aproximadamente 295,32g (duzentos e noventa e cinco gramas e trinta e
dois decigramas) e 9 (nove) porções de maconha, com peso de
aproximadamente 212,93g (duzentos e doze gramas e noventa e três
decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, laudo
de constatação provisória de fls. 22/24 e exame químico-toxicológico
definitivo de fls. 66/68, sendo certo que tal substância causa dependência
psíquica" (fls. 1/2). Em audiência de custódia, realizada no dia
1 1 / 0 1 / 2 0 2 0 (fls. 37/40), o auto de prisão em flagrante foi
homologado. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva
para a garantia da instrução e da final aplicação da lei penal. Pela Defesa
foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva e concessão
de liberdade provisória (fls. 49/58), o qual foi indeferido (FLS. 64/65).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em atenção ao disposto no parágrafo artigo 316, do CPP, a prisão
preventiva foi analisada e mantida nos termos da decisão de fls. 119/121.
Notificado o paciente, pelo seu defensor nomeado foi
apresentada resposta à acusação cumulada com pedido de realização
de dependência toxicológica (fls. 128/135). Em decisão de
15/06/2020 (fls. 139/140), a denúncia foi recebida, sendo indeferido o
pedido de instauração do incidente de verificação de dependência
toxicológica. Na mesma decisão foi designado o dia 03/08/2020 para
realização de audiência de instrução, debates e julgamento.” (fls.
170/171).
Há indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da custódia.
Assim, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Por outro lado, a decisão do magistrado está
suficientemente fundamentada, pois nela o Juízo justificou a necessidade
da decretação da prisão preventiva do ora paciente, bem como a sua
manutençção (fls. 174/177, 190/191 e 201/202).
Destarte, vale destacar que as decisões ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
guerreadas apresentam-se escorreitas e não autorizam a concessão do
presente writ, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva,
sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a
presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
E nunca é demais lembrar que o juiz do
processo é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da
prisão cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante a
orientação do STF (RTJ 64/77), cuja revogação “somente é possível em
face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310), o que não se verifica no caso em comento.
Diante desse cenário em que a gravidade em
abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração,
revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Fundamentação minuciosa só se requer na
decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido: “Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda
que sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
Ora, como destacado pelo MM. Magistrado a
quo, os elementos até então coligidos nos autos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico, por parte do ora
paciente, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 anos, de
modo que se revela temerária a soltura do réu neste momento e a custódia
se revela razoável e proporcional.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei
penal.
O caso em exame é extremamente grave e,
sem sombra de dúvidas, a custódia se revela necessária para garantir a
realização da instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Nesse contexto, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
10
declinados na decisão hostilizada.
Até porque, segundo os Tribunais Superiores:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por
via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol.
764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com
efeito,
a
despeito
do
esforço
desenvolvido pelas impetrantes, o que se verifica é que a respeitável
decisão atacada está devidamente fundamentada, em consonância com o
disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Além disso, as razões expostas pelo Juízo
encontram amparo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não há constrangimento ilegal quando a
prisão está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão
da gravidade concreta do delito cometido e da periculosidade social do
agente envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que
ocorreram os fatos criminosos.” (STJ RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge
Mussi, 26.11.2013, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Ademais, a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa tão perigosa, de modo que, também por este motivo, a
prisão processual revela-se necessária para assegurar a ordem pública.
Some-se a isso o fato de que, solto, poderá
empreender fuga a fim de obstar eventual necessária aplicação da lei penal.

O comportamento do paciente, aliado aos
outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um
quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos
invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida
excepcional.
Nunca é demais lembrar que, após a entrada
em vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
E tal se dá porque presentes os requisitos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
12
artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que faz com
que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente diante
das especificidades do caso em exame.
Importante consignar o alerta que o Juízo de
piso fez acerca da conduta do paciente há pouco tempo, antes de alcançar a
maioridade: “(..) Ora, os fatos narrados são bastante graves. Tratam de
tráfico de drogas que desemboca no cometimento de outros delitos, seja
pelo traficante ou pelos usuários. Crimes como este assolam demais a
população ordeira, abalando a convivência pacífica na medida em
que se colocam na sociedade grande número de comerciantes de drogas e
usuários. Sendo este o contexto específico dos autos, necessária,
proporcional e adequada a prisão preventiva, ao menos por ora,
especialmente como forma de fazer cessar a prática delituosa
(provavelmente entregaria ao comércio a droga encontrada) e aca1utelar a
ordem pública. Ademais, é grande a possibilidade de que, solto, volte a
exercer a traficância, pois, encontrará os mesmos estímulos que os
levaram ao cometimento do delito. Ainda, os dados d e v i d a
pregressa i n d i c a m p o u c o s e le m e n t o s d e e s t a b i li z a ç ã o
o c u p a c io n a l e d e v i d a , apontando sua inclinação à prática de
crimes, sugerindo, igualmente, a custódia cautelar já aí para a
garantia da instrução e da final aplicação da lei penal.(..)” (fl. 176,
grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Isso porque o paciente vem agindo com
profundo descaso com a justiça, o que demonstra a necessidade da custódia
cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo suficiente a aplicação
de medidas cautelares em meio aberto, posto que o mesmo, apesar de
detentor de passagens quando adolescente (fls. 58/59), não buscou
emendar-se, persistindo na vida de crime.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, ALÉM DA
CONSIDERÁVEL
QUANTIA
EM
DINHEIRO
ENCONTRADA.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A decretação da custódia cautelar encontra-
se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que,
pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da
medida para a garantia da ordem pública, mormente em virtude da
quantidade e natureza da droga apreendida, além da considerável quantia
em dinheiro encontrada. 2. Conforme consta dos autos, foram apreendidas
448 (quatrocentas e quarenta e oito) pedras de crack, totalizando 111,5g

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
14
(cento e onze gramas e cinco decigramas), além da quantia de R$ 846,00
(oitocentos e quarenta e seis reais) em espécie, revelando a periculosidade
social da conduta. 3. Ademais, a prisão provisória também se encontra
justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente
possui várias passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sendo-lhe
imposta, inclusive, medida socioeducativa de semiliberdade. O decreto
prisional também ressaltou que "os atos infracionais praticados pelo
autuado enquanto adolescente são análogos ao crime de tráfico de
drogas". 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção
da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. A
jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do
agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC
150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 25/04/2018).
Essa circunstância demonstra que o paciente
não é um iniciante na seara criminosa, sendo certo que tampouco a sua
alegada primariedade não impede a decretação da prisão preventiva
no caso em análise, diante da presença dos supracitados requisitos
determinantes.
Nesse rumo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
15
“A primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva (HC 112.642,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12).
Precedentes: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa
Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora
a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros.” (RHC
114.589-MS, 1.a T., rel. Luiz Fux, 24.09.2013, m.v.).
“No tocante à custódia cautelar, é da
jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva.” (HC 112.642-
SP, 2.a T., v.u., rel. Min. Joaquim Barbosa, 26.06.2012). STJ: “Condições
pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de desconstituir a
prisão preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar
a sua necessidade.” (RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013,
v.u.).
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
16
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema.” (HC 278.216-SP, 5.a T., rel. Laurita Vaz,
26.11.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir
condições pessoais favoráveis.” (HC 272.893-SP, 5.a T., rel. Moura
Ribeiro, 05.09.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça já
firmou compreensão no sentido de que não há incompatibilidade entre a
preservação da segregação cautelar e a eventual fixação de regime de
cumprimento de pena menos rigoroso, se os motivos autorizadores da
medida extrema permanecem hígidos.” (HC 238.522-MG, 5.a T., v.u., rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 21.06.2012).
Nota-se, ainda, que o paciente sequer
comprovou, de maneira satisfatória, ocupação lícita, o que evidencia o
perigo à ordem pública, sobretudo quando considerada a natureza do crime
pelo qual se viu detido.
Em suma, as alegações apresentadas não
afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
17
investidas delituosas e à aplicação da lei penal.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta
Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição
Federal. Habeas Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira
Alves).
Repita-se, diante desse cenário, as medidas
cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis, dada a gravidade
do delito, as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
Ademais, a questão levantada pela defesa
acerca da possibilidade de reconhecimento da hipótese de redução da pena
por força do disposto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e os
eventuais benefícios que poderão decorrer, é matéria que foge desta seara
de cognição sumária do writ, visto que somente poderá ser enfrentada após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
18
a colheita da prova, onde todos os postulados constitucionais do paciente
serão observados.
Portanto, somente poderá ser analisada após
a realização da instrução processual, sendo certo que adentrar
profundamente na análise da prova neste momento seria em detrimento do
próprio paciente.
No mais, prognósticos em relação à pena
final, e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz
natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Enfim, diante desse cenário a manutenção da
custódia é medida necessária e não há como conceder liberdade provisória
ao paciente.
Por fim, também não vinga o pedido de
liberdade provisória amparado na situação de pandemia decorrente do
Covid-19.
Isso porque o paciente não é idoso, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
19
não há notícia de que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de
tuberculose,
câncer,
doenças
respiratórias,
cardíacas
ou
outras
imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo
COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos
idosos. Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas
possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse novo
vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o
Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas
para prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos
os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não
destoa do cenário geral em que se encontram milhares de outros presos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
20
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde. Seria um
contrassenso permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao
cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais,
expondo a iminente risco toda a população carcerária, os próprios
familiares dos presos, os agentes penitenciários e outros servidores estatais
que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem como as pessoas em
geral.
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um
elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a
presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo
pernicioso à sociedade.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda
delitiva visto que contaria com meios para isso, não é um iniciante no meio
criminoso.
É preciso destacar que não se descura a grave
crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2146279-23.2020.8.26.0000 -Voto no
21
não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os
cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente.
Diante desse quadro, a manutenção da
custódia cautelar é legítima, necessária e proporcional e está em harmonia
com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal, não havendo que se
cogitar na ocorrência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator